Tribunal: TJBA
Processo: 8159922-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159922-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VANTAGENS PERMANENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, simultaneamente, pelo Estado da Bahia e pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), contra sentença proferida em Ação Civil Pública que reconheceu o direito de servidores inativos do magistério à conversão, em pecúnia, de licenças-prêmio não usufruídas, com base na remuneração do mês anterior ao reconhecimento do benefício, incluindo vantagens de natureza permanente. O Estado sustenta preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita. A AFPEB, por sua vez, pleiteia a inclusão de outras verbas de caráter permanente na base de cálculo da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a Ação Civil Pública para tutela de direitos individuais homogêneos de servidores públicos estaduais;
(ii) estabelecer se a AFPEB possui legitimidade ativa para ajuizamento da ação coletiva, mesmo sem autorização expressa dos associados e lista nominal;
(iii) determinar quais parcelas remuneratórias integram a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Civil Pública é instrumento adequado para a tutela de direitos individuais homogêneos, desde que decorrentes de origem comum, conforme previsto na Lei nº 7.347/1985 e art. 81, parágrafo único, III, do CDC.

A jurisprudência do STJ admite que entidades associativas atuem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas para defesa de direitos individuais homogêneos, sendo desnecessária autorização expressa ou lista de associados, por se tratar de substituição processual e não mera representação (EREsp 1.322.166/PR; AgInt no REsp 1.719.820/MG).

A AFPEB possui legitimidade ativa para propor a presente ação coletiva, considerando seus fins estatutários e o caráter homogêneo dos direitos discutidos, estando afastada a exigência do Tema 82 do STF, aplicável às ações de rito ordinário.

A conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, quando o servidor passa à inatividade, é assegurada pela vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, conforme fixado no Tema 635 do STF e Tema 1.086 do STJ.

A base de cálculo da indenização deve ser a remuneração percebida no mês anterior ao reconhecimento do benefício, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 7.937/2001, excluídas as parcelas expressamente previstas no dispositivo legal.

A interpretação teleológica da norma impõe a inclusão, na base de cálculo, de todas as verbas de caráter remuneratório permanente, como Abono de Permanência, Adicional por Tempo de Serviço, 13º Salário proporcional e Adicional de Férias proporcional, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal.

A alegação de bis in idem não prospera, uma vez que tais verbas compõem, proporcionalmente, a remuneração devida no período correspondente à licença não usufruída.

Os auxílios e o salário-família estão corretamente excluídos da base de cálculo, conforme previsão expressa do art. 2º da Lei nº 7.937/2001.

A abrangência subjetiva da condenação alcança
apenas os servidores públicos civis do Estado da Bahia que sejam associados da autora na data da propositura da ação, observando-se a interpretação sistemática do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.856.644/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso da AFPEB parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Ação Civil Pública é via processual adequada para a tutela de direitos individuais homogêneos de servidores públicos decorrentes de causa fática comum.

Associações podem atuar como substitutas processuais em ações coletivas para defesa de tais direitos, independentemente de autorização expressa dos associados ou lista nominal, desde que previsto em seus estatutos.

A base de cálculo da indenização por licença-prêmio não gozada deve incluir as parcelas de natureza remuneratória permanente recebidas no mês anterior ao reconhecimento do benefício, nos termos da legislação estadual.

A abrangência subjetiva da decisão coletiva alcança apenas os servidores públicos civis do Estado da Bahia que sejam associados da autora na data da propositura da ação, nos limites do pedido e da representação da entidade autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei nº 7.347/1985; CDC, art. 81, parágrafo único, III; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A; Lei Estadual nº 7.937/2001, art. 2º; Lei nº 6.677/1994, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232 (Tema 82); STF, RE 655.283 (Tema 635); STJ, EREsp 1.322.166/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.03.2015; STJ, AgInt no REsp 1.719.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1945228/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.856.644/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159922-54.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator